Tribunal: TJPA
Processo: 0800007-94.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO. PRISÃO PREVENTIVA. APÓS A IMPETRAÇÃO, REVOGADA A CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO, COM APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. UNÂNIME. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por UNANIMIDADE de votos, julgar PREJUDICADO o pedido, por perda de objeto, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800007-94.2020.8.14.0000
PACIENTE: FERNANDO LUIS DE JESUS CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
DECISÃO.
PRIS
ÃO PREVENTIVA
.
APÓS A IMPETRAÇÃO, REVOGADA A CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO, COM APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
julgar

PREJUDICADO

o

pedido
,
por perda de objeto,
nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório com pedido de liminar,
impetrado
em
prol

FERNANDO LUIS DE JESUS CONCEIÇÃO
, tendo por coator o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, dizendo
o impetrante
, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante
no dia 17.11.2019 (Proc. Nº
0027325-80.2019.8.14.0401)
,
por
infringir, em tese, o
art. 33, da Lei nº 11.343/06, e a natureza do delito supostamente praticado, por si só, não constitui motivação idônea para a decretação da prisão preventiva, possuindo ainda, condições pessoais favoráveis para responder ao processo solto
.
Pede ao final, a concessão da ordem
.

Indeferida a liminar pela Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato (ID Num 26241810), prestadas as informações de estilo (ID Num 2642544), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
prejudicialidade

do
writ
, por a perda de seu objeto.

VOTO

Tem razão o douto Procurador de Justiça que oficia no presente.

De fato, em seus informes, disse a MM Juíza da causa que, no dia
16.01.2020
, após manifestação favorável do Ministério Público,
REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
, aplicando medidas cautelares diversas da prisão, e, em consequência, determinou a expedição do competente Alvará de Soltura
.

Cuida-se

de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no habeas corpus
,
(art
.
659, do CPP)
, impetrado no dia
02.01.2020
.

ANTE O EXPOSTO,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

JULGAMENTO

PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR

DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
12
de
fevereiro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 17/02/2020